Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL (STPC/DF). CONTRATO DE ADESÃO. PERMISSÃO. REMUNERAÇÃO. TARIFA TÉCNICA X TARIFA USUÁRIO. TAXA PARA CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO. LEI DISTRITAL No 445/93. PORCENTAGEM INCLUÍDA NO VALOR DA TARIFA PAGA PELO USUÁRIO. LEGALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.